Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-23.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Estupro consumado e tentado. Roubo. Furto. Lesão corporal. Provas. Circunstâncias judiciais. Personalidade. Consequências do crime. Causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca.

1 - Nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, são de especial relevância as declarações das vítimas, máxime se coerente com as demais provas.

2 - É de se manter a condenação se os depoimentos das vítimas, coerentes e harmônicos, corroborados pelo reconhecimento pessoal seguro que fizeram na delegacia e em juízo, não deixam dúvidas de que o réu, vizinho das vítimas, entrou na residência delas, de madrugada, portando faca, estuprou uma delas e tentou estuprar a outra vítima, além de furtar um aparelho celular e roubar outro, mediante grave ameaça com emprego de faca, e causar, na segunda vítima, lesão corporal.

3 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.

4 – Conquanto o emprego de arma branca (faca) não constitua causa de aumento de pena – em crime cometido após a entrada em vigor da L. 13.654/18, é possível considerá-lo como circunstância judicial desfavorável, pois facilitou a execução do crime.

5 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior permite valorar negativamente a personalidade do agente.

6 - O abalo psicológico sofrido pela vítima em decorrência da gravidade do crime de estupro - que desencadeou quadro severo de depressão, conforme parecer médico, e afastou a vítima de suas atividades laborais por 2 meses -, justificam a valoração negativa das consequências do crime.

7 – Apelação do Ministério Público provida. Provida, em parte, a do réu.